Tribunal: TJMT
Processo: 1031084-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031084-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 209.206.101-10 (APELANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação. Cobrança De Tarifas De Água E Esgoto. Termo De Confissão De Dívida. Prescrição Decenal. falta De Prova Do Pagamento.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança ajuizada pela SANECAP visando receber valores decorrentes de inadimplemento de termo de confissão de dívida firmado em 20/08/2013, relativo a tarifas de água e esgoto.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a incidência do prazo prescricional aplicável; e (
ii
) a existência de prova do adimplemento da dívida confessada.

III. Razões de decidir

3
. Aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme entendimento firmado no STJ (Temas 155, 251 e 932, e Súmula 412).

4
. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo juntado documentos ilegíveis e desconexos da obrigação discutida.

5
. A Lei no 12.007/2009 não desonera o consumidor de comprovar pagamento de parcelamento de dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, sendo do devedor o ônus de comprovar o pagamento do débito confessado
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.113.406/RJ (Tema 155), REsp 1.117.903/RS (Tema 251), REsp 1.532.514/SP (Tema 932), Súmula 412 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1031084-90
.20
2
3
.8.11.00
41

Cuida-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
por
Ana Maria da Silva

em razão da
sentença proferida
pel
a Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedente o pedido formulado na A
ção de
C
obrança ajuizada pela
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
.

A Juíza singular considerou o prazo decenal para a cobrança de dívida
de
scrita n
o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 94287, firmado em 20/08/2013, no valor originário de R$ 2.139,95
(dois mil cento e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos)
.

A
o final,
compeliu a Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos
honorários advocatícios
foram fixados
em 10% calculados sobre o valor da condenação, com observância da gratuidade da justiça deferida
.

Inconformada, a

A
pelante sustenta, em síntese

a ocorrência da prescrição quinquenal
,
a quitação das parcelas do acordo, cuja comprovação teria sido desconsiderada pela sentença sob a justificativa de ilegibilidade dos documentos
.

Arguiu, no mais, que houve indevida
inversão do ônus da prova
em seu desfavor e
violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, diante da mudança da concessionária e da suposta dificuldade na guarda dos comprovantes.

Pediu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança.

Contrarrazões no ID 287285894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
SANECAP - Companhia de Saneamento da Capital
, sociedade de economia mista do Município de Cuiabá
, ajuizou Ação de Cobrança em face de
A
na Maria da Silva
,
ao argumento de que foi
usuária dos serviços de saneamento básico prestados pela companhia até 17/04/2012, registrada sob a matrícula no 5043.

Narrou que, e
m 20/08/2013, a
consumidora
firmou
o
Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 94287, reconhece
u
débitos referentes às faturas dos serviços prestados no valor original de R$ 2.139,93

(dois mil cento e trinta e nove reais e noventa e três centavos)
.

O
acordo previa entrada de R$ 100,00
(cem reais)
e 48 parcelas mensais de R$ 44,58
(quarenta e
quatro reais e cinquenta e oito centavos)
.

Arguiu que
a
consumidora
não realizou o pagamento de nenhuma parcela do parcelamento ajustado.

Diante disso, atualizou os débitos
em
09/08/2023,
n
o montante de R$ 4.240,85
(quatro mil duzentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos)
.
Juntou o Termo de Confissão de Dívida
assinado
, extratos atualizados e documentos que comprovam a prestação dos serviço
s
.

Em sua defesa, a Apelante
suscitou a prescrição quinquenal, nos termos do art.
206, §5o,
inciso
I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida formalizada em instrumento particular (Termo de Confissão de Dívida).

A
firmou que como a
ação foi ajuizada em 17/08/2023,
isto é,
após decorrido o prazo prescricional contado do inadimplemento das parcelas pactuadas, cuja primeira venceu em 29/08/2013 e a última em 01/08/2017
.

Quanto ao cerne da questão, disse
que buscou os comprovantes de
quitação,
mas, em razão do tempo decorrido
e considerando que a Lei no 12.007/2009 estabelece o dever de guarda dos comprovantes de quitação de serviços contínuos pelo prazo de
05 (
cinco
)
anos, não está mais obrigada a mantê-los.

Alegou que, a
pesar disso, conseguiu localizar alguns comprovantes, embora estejam bastante deteriorados
e os anexou no ID 287285875
.

A instrução foi encerrada antecipadamente, com a prolação da sentença recorrida, que
reconheceu a incidência da prescrição decenal. No mérito, acolheu ao pedido da Apelada, em especial porque os comprovantes juntados pela Apelante estão ilegíveis.

Inconformada, a Apelante recorreu.

De início, registro que n
ão há
falar em
prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada, no sentido de que as tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de obrigação civil não tributária, aplicando-se, portanto, a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, e não a quinquenal do art. 206, §5o, I, do mesmo diploma.

Nesse sentido, colhe-se do julgamento do
REsp repetitivos no 1.113.406/RJ (Tema 155) e no 1.117.903/RS (Tema 251)
, sob o rito dos recursos repetitivos
,
e
REsp 1532514/SP (Tema 932)
bem como da
Súmula no 412 do STJ
:

O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 vinte anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 dez anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002
.

Portanto, se o
Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento no 94287
foi
firmado em 20/08/2013,
a Apelada tinha até 20/08/2023 para manejar a demanda. Como
a distribuição ocorreu
em 17/08/2023,
não há falar em prescrição
.

Relativamente ao ponto nodal,
de igual modo,
a sentença não merece retoques.

Com efeito, a
A
pelante alega ter quitado integralmente as parcelas do acordo firmado. Contudo, ao analisar os documentos juntados
com a contestação
, supostamente destinados a comprovar os pagamentos,
nota-se que a Apelante
trouxe
faturas da atual concessionária de água e esgoto – CAB Cuiabá
, e faturas de outra concessionária – CEMAT
.

Isto é, não há demonstração de que as parcelas do acordo, no valor de R$ 44,58
(quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, foram adimplidas. Isso sem contar que os comprovantes trazidos
estão ilegíveis,
o que
impossibilit
a
qualquer conferência mínima de datas, valores ou referências ao débito discutido.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao afirmar que cabe ao réu o ônus de provar fato extintivo do direito do autor, como é o caso do pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

De toda sorte, n
ão é possível admitir que documentos absolutamente incompreensíveis graficamente, sem
qualquer respaldo por outros meios de prova, sejam suficientes para desconstituir a dívida confessada formalmente pela própria devedora.

Ressalta-se que a
A
pelante não apresentou qualquer extrato bancário, histórico de consumo, declaração de quitação, ou qualquer outro meio autônomo que corroborasse a alegação de quitação, limitando-se à juntada dos comprovantes absolutamente ilegíveis.

Sobre a matéria,
trago jurisprudência
:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ausência de prova do efetivo adimplemento dos valores pelo requerente. Juntada de documentos ilegíveis e comprovantes de agendamento de pagamento, que não se confundem com comprovantes de quitação. Inoportuna juntada de novos documentos em grau recursal. Ausência de justa
causa.
Preclusão configurada. Inteligência do art. 435 do CPC. Não comprovação dos fatos constitutivos de seu
direito.
Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(
TJ-SP - AC: 10148124020188260506 SP 1014812-40.2018.8.26.0506
, Relator.:
Luis

Fernando Nishi, Data de Julgamento: 04/11/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)
.

Portanto, no caso, a Apelante
não se desincumbiu de seu ônus
, que era a simples comprovação do adimplemento
.
Isso significa que não houve inversão indevida do ônus probatório.

Na ausência de prova minimamente eficaz, impõe-se

a procedência da cobrança.

A propósito, destaco que n
ão procede a tese de ofensa à boa-fé objetiva.

A alegação de que a mudança da concessionária e o decurso do tempo dificultaram a guarda dos documentos não exime a
A
pelante do dever de manter controle sobre seus pagamentos, especialmente quando ciente de que firmou termo formal de parcelamento, com obrigações específicas e determinadas.

Ademais, a Lei no 12.007/2009, invocada pela defesa, não isenta o consumidor da obrigação de comprovar pagamento de contratos específicos, como parcelamentos de dívida, limitando-se a obrigar as concessionárias a emitirem declaração anual de quitação de débitos relativos à prestação de serviços continuados.

Trata-se de instrumento de facilitação ao consumidor, mas não de regra
de
extin
ção de
obrigações
,
nem exclu
i
o dever de prova em demandas judiciais.

Na espécie, n
ão há qualquer demonstração de conduta abusiva ou de má-fé por parte da
Apelada
que, ao contrário, limita-se a cobrar dívida reconhecida pela própria devedora em instrumento formal.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

Por
conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
% sobre o valor da condenação, com observância da gratuidade da justiça deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025